Tribunal: TJDFT
Processo: 0727739-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PUBLICAÇÃO NO DJE. INICIO DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. POSTERIOR CIÊNCIA PELO SISTEMA PJE. PREVALENCIA DA PUBLICAÇÃO NO DJE. PRECEDENTES DESTA CORTE.
I – A sentença apelada foi disponibilizada no Dje no dia 03 de junho de 2020 à página 836, uma quarta-feira, com a correta descrição das partes e de seus procuradores, de modo que é esta a data que deve prevalecer como ciência das partes para todos os atos processuais seguintes nos autos.
II A contagem do prazo recursal somente levará em conta o acesso ao sistema PJE se tal acesso ocorrer ANTES da publicação no Dje de modo que os acessos posteriores não interrompem ou suspendem o transcurso dos prazos já iniciados com a publicação no Dje sob pena de se ter a teratológica situação acima delineada na qual são as partes que decidiriam quando teria início o prazo recursal.
III - Agravo regimental desprovido.